Tribunal: TJMT
Processo: 1031363-76.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031363-76.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FILIPE MARANS DE TOLEDO - CPF: 059.461.731-62 (APELADO), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEMORA NO ESTORNO DE VALOR PAGO EM CARTÃO DE CRÉDITO APÓS DEVOLUÇÃO DE COMPRA ONLINE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Filipe
Marans
de Toledo contra Banco do Brasil S.A., em razão da demora no estorno de valor pago em cartão de crédito após a devolução de uma compra online no valor de R$ 189,99. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e à restituição do valor pago, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. O réu interpôs apelação, buscando a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais e reduzir os honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação por danos morais decorrente da demora no estorno de valores pagos após a devolução de compra; (
ii
) determinar se o valor da condenação por danos morais deve ser reduzido, em caso de manutenção da condenação; e (
iii
) verificar a adequação do percentual de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demora no estorno de valores pagos em cartão de crédito, após a devolução de produto, não caracteriza dano moral, quando não há comprovação de ofensa à dignidade ou violação de direitos da personalidade, sendo considerado mero aborrecimento. A jurisprudência dominante afasta a indenização por danos morais nesses casos.

Não houve comprovação de elementos suficientes para a configuração de responsabilidade civil por dano moral, uma vez que o autor não demonstrou
violação à sua dignidade ou direitos da personalidade, de modo que a condenação deve ser reformada.

Em relação aos honorários advocatícios, o percentual de 20% fixado na sentença inicial
foi alterado para
10%
sobre o valor da causa
, considerando a parcial procedência da ação e a alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A demora no estorno de valores pagos em cartão de crédito, após a devolução de compra, não enseja indenização por danos morais, salvo comprovação de violação a direitos da personalidade.

O percentual dos honorários advocatícios deve ser ajustado proporcionalmente ao resultado da ação, observando-se a parcial procedência e a modificação da condenação inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP 1012761-59.2020.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08/06/2022; TJ-SP, AC 1042306-23.2017.8.26.0114, Rel. Francisco
Occhiuto
Júnior, j. 11/06/201
9
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação cível
in
terposto por

BANCO DO BRASIL S.A.
,
com o fito de reformar a
sentença que, nos autos da
ação de indenização por danos morais
e materiais
ajuizada p
or
FILIPE MARANS DE TOLEDO
, julgou procedente o pedido inicial para
:

a)
condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 ao autor, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento
;

b)
condenar a ré
a restituir à parte autora,
na
forma simples,
o valor
de
R$ 189,99,
com
juros de 1% ao mês desde a citação e correção monet
ária

a partir do efetivo prejuízo
; e

c)
condenar a ré
ao pagamento d
e
custas processuais
e
honorários advocatícios,
que fixou em
2
0% s
obre o valor da
condenação
.

O apelante
, em preliminar, impugna os benefícios da gratuidade da justiça concedida ao autor
.

No mérito, sustenta a necessidade de afastar a condenação
por danos
morais, sob o fundamento de que

além de não haver comprovação
de ofensas à dignidade do autor e de que
não há
responsabilidade imputável ao banco
, que agiu em exercício regular de direito
e, subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação.

Entende que não é caso de aplicação do CDC e afirma que é caso de redução da verba honorária para 10%.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação
.

C
ontrarrazões
pelo

desprovimento

do recurso
(Id.
243698209
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
):

Eminentes
Pares:

Nas razões do recurso, o banco apelante
suscita preliminar de impugnação à gratuidade da justiça
concedida ao autor, ora apelado.

Alega que a justiça gratuita deferida na origem é indevida, ao argumento de que está baseada em simples declaração de hipossuficiência desacompanhada de provas.

Acerca do pedido de justiça gratuita, dispõe o art. 98 do CPC:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei”.

Com efeito, em que pese o disposto no referido artigo, é certo que o benefício da justiça gratuita deve ser deferido com cautela e parcimônia, para o fim de cumprir o papel a ela imposta, vale dizer, possibilitar às pessoas mais carentes e desprovidas de condições financeiras, o acesso ao Poder Judiciário.

A orientação jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que o deferimento do pedido de justiça gratuita depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo.

Do exame, em que pesem as alegações do apelante, não se verifica qualquer informação hábil a afastar a hipossuficiência declarada pelo autor, especialmente pelo fato de que este trouxe aos autos documentos que corroboraram com a hipossuficiência pleiteada e não houve comprovação de alteração da situação econômica.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO (MÉRITO):

Eminentes Pares:

Trata-se, na origem, de
ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por FILIPE MARANS DE TOLEDO

contra
B
ANCO DO BRASIL S.A.

A r.
sentença julgou
procedente a ação.

O cerne do recurso está em saber se é caso de afastar a condenação por danos morais
ou reduzir o valor da condenação
ou, ainda, reduzir a verba honorária.

Verifica-se que o autor adquiriu um tênis n
o valor de R$ 189,99, parcelado em duas vezes no cartão de crédito do Banco do Brasil e, após constatar que o produto não servia, solicitou o cancelamento da compra
e
devolve
u
o item.

Apesar do cancelamento, o banco apelante manteve a cobrança das duas parcelas e não realizou o estorno do valor,
motivo pelo qual o autor ajuizou a ação.

Do exame, extrai-se que ficou comprovada a situação fática narrada pelo autor, já que a compra ocorreu em
05.06.2023
e a devolução em
17.06.2023
(Id.
243698154

e seguintes).

Além disso, há comprovação da cobrança no cartão de crédito das duas prestações de R$
95,00 e de R$ 94,99
referentes à compra em discussão
(Id.
243698161 - Pág. 2
).

A respeito do dano material, a r. sentença condenou o banco à restituição simples ao autor do valor de R$
189,99
e sobre esse ponto não há recursos.

Por outro lado, quanto aos danos morais, o pedido de afastamento da indenização comporta provimento.

Esta Câmara possui o entendimento de que
a espera pelo estorno de valores no cartão de crédito
não configura dano moral indenizável:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EFETUADO EM DUPLICIDIDADE NO CAIXA ELETRÔNICO – DEVOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO VALOR PAGO A MAIS – DANOS MORAIS – NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Efetuado pagamento em duplicidade, a espera no estorno do valor excedente não enseja danos morais se não foram efetivamente comprovados pela parte autora, pois não se trata de hipótese em que são presumíveis
”
(
TJMT, AP
1012761-59.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022,
Publicado
no DJE 09/06/2022)
.

No mesmo sentido,
é a jurisprudência pátria:

“
Compra e Venda. "Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência". Compra de aparelho celular pela internet. Direito de arrependimento e pedido de cancelamento compra realizado no prazo legal. Estorno não realizado. Ação julgada procedente. Danos morais fixados em R$3.000,00. Apelação da ré. Alegação de que a condenação à devolução do valor do produto é indevida, porquanto realizado o estorno na fatura do cartão de crédito do autor. Descabimento. Estorno realizado após a citação e oferta de contestação. Devolução do valor em dobro devida na hipótese dos autos. Danos morais afastados. Situação vivenciada pelo autor que não configura dano moral. Mero aborrecimento. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte
”
(TJ-SP - AC: 10423062320178260114 SP 1042306-23.2017.8.26.0114, Relator: Francisco
Occhiuto
Júnior, Data de Julgamento: 11/06/2019, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2019)
.

Com efeito, o simples descumprimento contratual ou falhas na execução de contratos não são, por si só, suficientes para gerar a obrigação de indenizar por danos morais, exceto em casos excepcionais onde há violação de direitos da personalidade, dignidade ou grave desrespeito.

No caso, não restaram comprovados os elementos necessários para a configuração de responsabilidade civil.

Assim, é pertinente a reforma da sentença, para afastar a condenação por danos morais.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para julgar parcialmente procedente a ação e afastar a condenação por danos morais.

Por
fim,
em razão da alteração do resultado do julgamento, altera-se a distribuição dos ônus de sucumbência para a proporção de 50% para cada parte, bem assim altero o parâmetro de fixação e o percentual da verba honorária para 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em face do autor, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024